Tribunal: TJMT
Processo: 1006438-81.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006438-81.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação da tranquilidade, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ADELSON DA SILVA SOUZA - CPF: 692.158.201-91 (APELANTE), DAYANNE KAROLINY DE JESUS - CPF: 013.877.241-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Provas suficientes. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por descumprimento de medidas protetivas a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Provas insuficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

1.

As declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal, apresentam-se coesas e coerentes, no sentido de que o apelante se aproximou de sua residência, em afronta à determinação judicial que fixou limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância.

2. O depoimento da testemunha confirma que o apelante procurou a vítima na tentativa de reatar o relacionamento, reforçando o descumprimento das medidas protetivas.

3. A existência de tentativas posteriores de aproximação reforça a necessidade de proteção judicial e confirma o comportamento reiterado e consciente do apelante em descumprir determinações protetivas.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Comprovada a ciência do apelante quanto às medidas protetivas impostas e verificada sua conduta de aproximação indevida, afigura-se caracterizado o delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, art. 61, II, "f"; Código de Processo Penal, arts. 593, I, e 577.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP nº 1008910-05.2022.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 14.2.2023; TJMT, AP nº 1000353-96.2021.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 17.2.2024.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
Nº 1006438-81.2021.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S): ADELSON DA SILVA SOUZA

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ADELSON DA SILVA SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 1006438-81.2021.8.11.0042), que o condenou por descumprimento de medidas protetivas a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto - art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 - (ID 282298508).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 282300360).

A 22ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 282300362).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 c.c art. 61, II, f, do CP). Insurgência defensiva: Postula a absolvição em razão da insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Sabe-se que este se consuma no momento em que o agente faz a conduta proibida na decisão judicial, o que ocorreu no caso em tela, porquanto o Apelante se aproximou da vítima, mesmo após decisão concessiva de medida protetiva que proibia esta aproximação. Pelo desprovimento recursal.”
(Rosana Marra, procurador de Justiça - ID 292373367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 11 de janeiro de 2021, por volta das 7h20min, em residência situada na rua Sete, número 9, quadra 3B, bairro Jardim Imperial, nesta Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado ADELSON DA SILVA SOUZA descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência constantes nos autos de n. 1007956-43.2020.8.11.0042, em favor da vítima Dayanne Karoliny de Jesus, sua ex-namorada. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ADELSON DA SILVA SOUZA, como incurso no art. 24-A da Lei 11.340/2006 c.c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal [...]”
(Gileade Pereira Souza Maia, promotora de Justiça - ID 282298429)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de figura típica delituosa – descumprimento de medidas protetivas contra a vítima, previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, incluído pela Lei nº 13.641, de 03/04/2018 – punida a título de dolo, ou seja, consistente na vontade livre e consciente de descumprir decisão judicial que defere medida protetiva com base na Lei Maria da Penha. [...]

Diante disso, no presente caso, o acusado mesmo ciente das medidas protetivas, as descumpriu, o que fez indo até a casa da vítima, descumprindo as medidas protetivas impostas nos autos nº 1007956-43.2020.8.11.0042.

Portanto, como ficou constatado, mesmo ciente e devidamente intimado da decisão, e, estando ciente da proibição de se aproximar da ofendida e da residência dela, o acusado descumpriu a medida protetiva, logo, sua conduta caracterizou o tipo penal previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. [...]

Não há se falar em ausência de provas, uma vez que a vítima ratificou em juízo todos os termos de sua declaração em solo policial, garantindo absoluta credibilidade, o que resulta na aplicação da jurisprudência pátria pacífica em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla valoração, permitindo-se que embase a presente condenação no crime a ele imputado (descumprimento de medida protetiva).

É cediço que em casos de violência contra a mulher, a palavra da vítima é de fundamental importância para a devida elucidação dos fatos, constituindo elemento hábil a fundamentar um veredicto condenatório, quando firme e coerente, caso dos autos. [...]

A fala da testemunha Irenise Sales foi crucial para o deslinde dos fatos, vez que esta afirmou que não sabe se o acusado foi no trabalho na vítima, mas que ele teria sim procurado a vítima para conversar e tentar reatar o relacionamento.

Além disso, tem-se o próprio interrogatório do acusado, por meio do qual este admitiu que procurou a vítima, não para reatar o relacionamento amoroso, mas para tratar de dívidas. [...]

Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o réu ADELSON DA SILVA SOUZA, nas sanções previstas no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 [descumprimento de medida protetiva], c/c art. 61, II, “f” ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06. [...]”
(Ramon Fagundes Botelho, juiz de Direito - ID 282298508)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Dayanne Karoliny de Jesus (fls. 32/33 - ID

282298420), e ADELSON DA SILVA SOUZA, apelante (fls. 18/19 - 282298408).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Dayanne Karoliny de Jesus, da testemunha Irenise Sales, bem como se procedeu ao interrogatório do apelante Gilberto Luiz Dallabrida (Relatório de Mídias - ID 282298500).

Dito isso, vejamos.

As declarações de Dayanne Karoliny de Jesus [vítima], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que seu ex-companheiro, ADELSON DA SILVA SOUZA, no dia 11.1.2021, por volta das 7h20min, aproximou-se dela,
“com os braços cruzados e encarando-a, em frente à sua casa”
, situada na rua 7, nº 9, Quadra 3B, bairro Jardim Imperial, em Cuiabá/MT, descumprindo, assim, a medida protetiva anteriormente imposta, qual seja:
“proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância”
(ID’s 282298420/282298500; PJe 1007956-43.2020.8.11.0042).

Essa narrativa [da vítima] foi confirmada por Irenise Sales [testemunha] em Juízo, ao revelar que o apelante
“comentou com ela que teria ido até a casa”
da vítima para
“tentar reatar o relacionamento”
(Relatório de Mídias - ID 282298500).

Conforme certidão lavrada pelo oficial de Justiça [Saturnino Armando Ojeda], o apelante teve conhecimento das medidas proibitivas fixadas em favor da vítima [em 2.1.2021] e, ainda assim, violou-as ao ir à residência dela após ser intimado (PJe nº 1007956-43.2020.8.11.0042).

Por outro lado, a assertiva do apelante de que
“não teria descumprido”
as medidas impostas não se mostra suficiente para afastar os elementos de convicção produzidos, notadamente ao considerar que a vítima, por mais duas vezes, buscou tutela judicial em razão de novas tentativas de aproximação (PJe nº 1010721-50.2021.8.11.0042; PJe nº 1000236-54.2022.8.11.0042).

Com efeito, mostra-se
“descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada”
(TJMT, AP nº 1008910-05.2022.8.11.0015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 14.2.2023).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a existência e a autoria do crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência, há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente se vítima narrou com detalhes a conduta ilícita de que foi alvo, o que foi seguramente confirmado por ela sob o crivo do contraditório”
(AP nº 1000353-96.2021.8.11.0004 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal - 17.2.2024).

Logo, a responsabilização penal do apelante pelo descumprimento de medidas protetivas deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025